Tribunal: TRF3
Processo: 5007299-64.2018.4.03.6119
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
56/366)

5007299-64.2018.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS.

- O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no RE 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos, ofende o artigo 7o, inciso IV, da CF, conforme assentado na ADI 1.425.

- Nulidade da cobrança da multa aplicada pelo conselho, em razão da vedação da vinculação do seu valor ao salário-mínimo (artigo 7o, IV, da Constituição Federal).

- Apelação e remessa oficial improvidas.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5007299-64.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

PARTE AUTORA: DROGARIAS POUPE MAIS LTDA - EPP

Advogado do(a) PARTE AUTORA: MAGNO DE SOUZA NASCIMENTO - SP292266-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5007299-64.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

PARTE AUTORA: DROGARIAS POUPE MAIS LTDA - EPP

Advogado do(a) PARTE AUTORA: MAGNO DE SOUZA NASCIMENTO - SP292266-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa oficial e apelação interposta pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo em face da r. sentença que concedeu a segurança para anular auto de infração fixado com base no salário-mínimo.

Nas razões de apelação, requer-se a denegação da ordem.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público Federal requereu o prosseguimento do feito.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5007299-64.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

PARTE AUTORA: DROGARIAS POUPE MAIS LTDA - EPP

Advogado do(a) PARTE AUTORA: MAGNO DE SOUZA NASCIMENTO - SP292266-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

V O T O

A r. sentença deve ser mantida.

No que concerne à legalidade da fixação das sanções pecuniárias impostas pelo conselho profissional em salário-mínimo, o artigo 1o da Lei no 5.724/71 dispõe:

"Art. 1o As multas previstas no parágrafo único do artigo 24 e no inciso II do artigo 30 da Lei no 3.820, de 11 de novembro de 1960, passam a ser de valor igual a 1 (um) salário-mínimo a 3 (três) salários-mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de reincidência.."

O E. Supremo Tribunal Federal, no RE 237.965 considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos ofende o artigo 7o, inciso IV, da CF, conforme assentado na ADI 1.425:

"Fixação de horário de funcionamento para farmácias no Município. Multa administrativa vinculada a salário mínimo. - Em casos análogos ao presente, ambas as Turmas desta Corte (assim a título exemplificativo, nos RREE 199.520, 175.901 e 174.645) firmaram entendimento no sentido que assim vem sintetizado pela ementa do RE 199.520: "Fixação de horário de funcionamento para farmácia no Município. Lei 8.794/78 do Município de São Paulo. - Matéria de competência do Município. Improcedência das alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da liberdade de trabalho e da busca ao pleno emprego. Precedente desta Corte. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido". - Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADIN 1425, firmou o entendimento de que, ao estabelecer o artigo 7o, IV, da Constituição que é vedada a vinculação ao salário-mínimo para qualquer fim, "quis evitar que interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado". Ora, no caso, a vinculação se dá para que o salário-mínimo atue como fator de atualização da multa administrativa, que variará com o aumento dele, o que se enquadra na proibição do citado dispositivo constitucional. - É, portanto, inconstitucional o § 1o do artigo 4o da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto. Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido, declarando-se a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 4o da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto". (RE no 237.965, Rel. Min. Moreira Alves, j. 10.02.2000, Plenário, Dj 31/03/2000)

Assim, revejo meu entendimento anterior para reconhecer a nulidade da cobrança da multa aplicada pelo conselho, em razão da vedação da vinculação do seu valor ao salário-mínimo (artigo 7o, IV, Constituição Federal).

Por estes fundamentos, nego provimento à apelação e à remessa oficial.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS.

- O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no RE 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos, ofende o artigo 7o, inciso IV, da CF, conforme assentado na ADI 1.425.

- Nulidade da cobrança da multa aplicada pelo conselho, em razão da vedação da vinculação do seu valor ao salário-mínimo (artigo 7o, IV, da Constituição Federal).

- Apelação e remessa oficial improvidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.